Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-58.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-58.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES - AUSÊNCIA DE UTI MÓVEL

— INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL — POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — INOBSERVÂNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — RESERVA DO POSSÍVEL — NÃO CABIMENTO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS — RECURSO NÃO PROVIDO.

a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de modo que é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Ante a omissão Estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo se falar em invasão à discricionariedade
administrativa
.

Frente a consolidação de direitos fundamentais, não é cabível a justificativa da omissão sob alegação reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública n. 4374-52.2016.811.0055, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao requerido que descarte de todos os alimentos estocados no almoxarifado localizado atrás da creche “Irmã Maristela”.

Ressai da exordial que o Presidente do Conselho Municipal de Alimentação, no dia 21 de março de 2016, compareceu à Promotoria de Justiça e relatou que no mês de fevereiro houve um incêndio no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, no qual se encontravam armazenados medicamentos e alimentos.

Esclareceu que, mesmo após análise da vigilância sanitária, na qual considerou os alimentos acondicionados no local impróprios para consumo, o Município os encaminhou para outro local, ao invés de efetuar o descarte de toda a mercadoria, conforme recomendado, tem efetuado, ainda, a liberação de parte da mercadoria para fins de consumo.

Em decorrência da situação retratada, postulou pela concessão de tutela de urgência, para determinar o imediato descarte dos alimentos, conforme recomendado pela autoridade sanitária, nos termos do artigo 300 do CPC, cumulado com o artigo 12, caput, da Lei nº. 7.347/85.

Sem recurso voluntário.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021